Tribunal: TJPA
Processo: 0002344-06.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6004 - Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002344-06.2013.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: GILMARIO PINTO RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Processual civil. Embargos de Declaração em Apelação Cível. Anulatória de débito de IPVA. Venda do veículo em 2000. Transferência não efetivada no órgão de trânsito. Responsabilidade solidária entre o proprietário e o adquirente. Comunicação administrativa em 2006. Alegação de omissão, contradição e obscuridade. Tentativa de rediscussão. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Ação Anulatória de Débito julgada procedente pelo juízo de origem, em razão da comunicação da venda de veículo automotor pelo ora embargado.

II. Questão em discussão

2.
O acórdão recorrido negou provimento à Apelação interposta pelo Estado do Pará ora embargante, reconhecendo a inexigibilidade dos créditos tributários decorrentes do IPVA, do período de 2007 a 2011, referentes ao veículo Camioneta FIAT, modelo Fiorino IE, cor branca, RENAVAM 707454034, placa JUY-4030, montada como ambulância, diante da comunicação administrativa realizada em 2006, perante o órgão estadual de trânsito
.

III. Razões de decidir

3. Segundo o Estado embargante, a Turma julgadora ao se pronunciar sobre a comunicação da venda, não atentou que à Fazenda Pública não participou do processo de alienação do veículo e, que o requerimento administrativo para comunicação de venda foi indeferido pelo DETRAN/PA.

4. Os Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, tendo pleno conhecimento das alegações sustentadas pelo Embargante em sede de Apelação, decidiram, de forma fundamentada, pela manutenção da sentença, em relação a nulidade da cobrança do IPVA.

5. O acórdão recorrido seguiu raciocínio linear, apresentando conclusão condizente com a fundamentação adotada. Assim, ao apontar vícios no julgado, o embargante claramente pretende rediscutir matéria já apreciada por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo instrumento eleito. Prequestionamento automático.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos conhecidos e rejeitados.

_________

Dispositivos relevantes citados
:

- art. 1.022 do CPC e art. 1.025 do CPC.

Jurisprudência relevante citada
:

- (TJPA, processo nº 0800219-93.2020.8.14.0072 – PJE, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 01/04/2024); e

- (TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 44ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 09 a 16 de dezembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo n.º 0010962-44.2016.8.14.0006) opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra GILMÁRIO PINTO RIBEIRO, para suprir alegada omissão, contradição e obscuridade, no acórdão de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob minha relatoria.

O acórdão embargado foi assim ementado (id. 18061350):

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
.
ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. COBRANÇA DE IPVA. VENDA DO VEÍCULO NO ANO DE 2000.

TRANSFERÊNCIA NÃO EFETIVADA PERANTE ÓRGÃO ESTADUAL DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O ANTIGO PROPRIETÁRIO E O ADQUIRENTE DO VEÍCULO. PRECEDENTES. COMUNICAÇÃO ADMINISTRATIVA REALIZADA SOMENTE NO ANO DE 2006. SENTENÇA QUE CORRETAMENTE AFASTOU COBRANÇAS POSTERIORES À COMUNICAÇÃO DA VENDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE
.

Em razões de embargos de declaração (id. 18551358), o Estado do Pará afirma que há omissão quanto à tese suscitada pelo Estado em relação aos seguintes fatos: a) que o requerimento administrativo do autor perante o DETRAN foi negado em razão da ausência de documentação necessária; b) que o negócio jurídico firmado com terceiros não prejudica o direito da Fazenda Pública.

Defende que os efeitos do negócio jurídico firmado entre o embargado e a Prefeitura Municipal de Moju não podem ser opostos à Fazenda Pública, que não participou do processo de alienação do veículo, bem como, que o requerimento administrativo para comunicação de venda extemporânea, formulado pelo embargado, foi indeferido pelo DETRAN/PA por não ter sido apresentada a documentação necessária.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, para sanar o vício apontado.

Contrarrazões do Embargado apresentada no id. 18737936.

Considerando o cronograma de pauta do gabinete, determinei a inclusão do feito em pauta para julgamento.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração, passando a apreciá-los.

O acórdão recorrido negou provimento à Apelação interposta pelo Estado do Pará ora embargante, reconhecendo a inexigibilidade dos créditos tributários decorrentes do IPVA, do período de 2007 a 2011, referentes ao veículo Camioneta FIAT, modelo Fiorino IE, cor branca, RENAVAM 707454034, placa JUY-4030, montada como ambulância, diante da comunicação administrativa realizada em 2006, perante o órgão estadual de trânsito.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifo nosso).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso concreto, os Embargos de Declaração não apontaram omissões, contradições e obscuridades de fato, mas, tão somente, buscam alterar a conclusão do julgado, utilizando-se o embargante de instrumento processual inadequado para esta finalidade. Explico.

Segundo o embargante, a Turma julgadora ao se pronunciar sobre a comunicação da venda, não atentou que à Fazenda Pública não participou do processo de alienação do veículo e, que o requerimento administrativo para comunicação de venda foi indeferido pelo DETRAN/PA.

Os Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, tendo pleno conhecimento das alegações sustentadas pelo Embargante em sede de Apelação, decidiram, de forma fundamentada, pela manutenção da sentença, em relação a nulidade da cobrança do IPVA, senão vejamos:

3 - Realizada a venda do bem em 16 de novembro de 2000, a transferência do veículo não foi realizada pelo Município adquirente, em decorrência do extravio do documento do automóvel, fato que o apelado tomou conhecimento apenas em 2006, quando passou a receber cobranças dos exercícios subsequentes do IPVA.

4 - Apesar do extravio do DUT, ao tomar conhecimento da ausência de transferência, o apelado buscou cumprir as formalidades legais de comunicação, utilizando dos instrumentos que dispunha para demonstrar a tradição administrativamente, comprovando que não exerce domínio sobre o bem, veículo que há mais de duas décadas não se encontra em sua titularidade (ID 15603838).

5 - Vale ressaltar que a confirmação da alienação do bem, decorre também de Declaração do Secretário Municipal de Educação, documento público, que goza de presunção de veracidade e validade, em nenhum momento elidida pelo apelante, que não apresentou qualquer indício ou prova em contrário.

6 -
Apelação Conhecida e não Provida
, para manter a sentença que reconheceu a inexigibilidade dos créditos tributários posteriores a comunicação. Honorários advocatícios majorados nesta instância recursal, em mais 2% (dois por cento).
À UNANIMIDADE.

Cumpre esclarecer que a contradição que dá ensejo a embargos de declaração traduz-se na incoerência entre a fundamentação do julgado com o seu dispositivo.

Neste sentido, ensina a doutrina especializada de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

A decisão é, enfim, contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. (In Curso de Direito Processual Civil. Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processos nos Tribunais. Salvador. Juspodvm. 2016, p.251).

O acórdão recorrido seguiu raciocínio linear, apresentando conclusão condizente com a fundamentação adotada. Assim, ao apontar vícios no julgado, o embargante claramente pretende rediscutir matéria já apreciada por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo instrumento eleito (art. 1.022 do CPC).

Este Tribunal de Justiça afasta o acolhimento dos embargos como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

(...) Ao final, requereu o acolhimento do Embargos de Declaração para que seja sanada a omissão e contradição apontada. (...)
In casu
, o que se verifica é que a embargante não satisfeita com a sentença prolatada, pretende rediscutir se o adicional de regência tem caráter temporário ou permanente, assunto já analisado e julgado no recurso de apelação, o que não é cabível na presente via. (...) Portanto, destaco que o adicional de Regência de classe incorpora-se a remuneração, ou seja, é vantagem transitória, sendo possível à Administração a realização de alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculos dos vencimentos de seus servidores.” Do mesmo modo, a embargante declara que a decisão foi omissa em combater o art.6º da LICC que diz que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Cumpre esclarecer que inexiste direito adquirido ao caso em tela, tese foi devidamente analisada em sede decisão ora embargada (...)
Portanto, conforme já mencionado, não existe qualquer omissão e contradição a ser sanada, o que se observa é que a Embargante, inconformada com a decisão que não atendeu as suas pretensões, utiliza-se do presente meio para tentar reformar o julgado, o que é incabível, posto que se trata de rediscussão de mérito, não sendo possível através de Embargos de Declaração. (...) Ante o exposto, conheço dos aclaratórios e lhe nego provimento, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos da fundamentação.

(TJPA, processo nº 0800219-93.2020.8.14.0072 – PJE, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 01/04/2024) (grifei).

Este também é o entendimento dos Tribunais Pátrios:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016) (grifei).

Logo, tendo a Turma julgadora analisado as questões relevantes para a formação do convencimento, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado.

No que se refere ao prequestionamento, a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO e REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2024